Tribunal: TJDFT
Processo: 0727072-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSO N.: 0727072-51.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Viação Novo Horizonte Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra suposto ato coator atribuído ao Diretor de Gestão de Permissões em Terminais Rodoviários da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (processo n. 0704414-76.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido liminar concernente à autorização de uso de espaço público no Terminal Rodoviário de Sobradinho, abstendo-se de exigir a certidão de regularidade fiscal com a Fazenda Distrital. Em suas razões recursais (ID 17925726), a agravante alega que a exigência de apresentação de certidão de regularidade fiscal para a continuidade do exercício da atividade econômica pela sociedade empresária consubstancia medida coercitiva indireta para o pagamento de débitos tributários pendentes. Aponta que pretende discutir administrativa e/ou judicialmente os débitos tributários existentes atualmente. Aduz que a reportada exigência extrapola a competência regulamentar e viola os princípios da legalidade, da liberdade econômica, da vedação ao caráter competitivo, da juridicidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Sustenta que as sanções políticas afrontam o devido processo legal. Argumenta que cumpre todos os requisitos para obtenção da autorização, “uma vez que possui documento comprobatório emitido pela ANTT que atesta a autorização para a operação no Terminal Rodoviário de Sobradinho assim como está com sua situação regular perante a referida agência, como faz prova a publicação do seu Termo de Autorização de Serviços Regulares”. Arrazoa que, a despeito de a parte agravada indicar o inadimplemento da agravante, os pagamentos não deixaram de ser efetuados por desídia, mas, sim, porque os boletos não foram entregues para regularização. Ressalta que exsurge prejuízo inestimável à receita da sociedade empresária, já prejudicada em razão da pandemia vivenciada, bem como ao interesse público, pois muitos usuários utilizam os serviços prestados pela agravante. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que se conceda a aludida autorização, abstendo-se de exigir a certidão de regularidade fiscal. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 18183607). Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar na decisão de ID 18222637. Contraminuta ao ID 19894479. É o relato do necessário. Decido. 1. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, consoante informado no ofício de ID 18471115, verifica-se que houve, nos autos de origem, prolação de sentença, na qual foi denegada a segurança e extinto o processo, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC). Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora